Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-35.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Efeito suspensivo. Semiliberdade.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Adequada a medida de semiliberdade se o ato infracional é grave – porte ilegal de arma de fogo -, o adolescente tem passagens pela VIJ por atos infracionais também graves – tráfico de droga e roubo -, as medidas anteriores, mais brandas, não surtiram os efeitos ressocializadores desejados, e ele se encontra em contexto social e infracional negativo.
3 – Apelação não provida.